Tribunal: TJES
Processo: 5010745-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010745-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GONCALVES CACIANO

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010745-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GONCALVES CACIANO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O presente Habeas Corpus foi impetrado em favor de Breno Gonçalves Caciano, com o objetivo de revogar sua prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES. O paciente foi preso em flagrante em 26/06/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa alega excesso de prazo na segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, o que justificaria o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não se configura excesso de prazo, pois a prisão preventiva foi decretada em 26/06/2025 e, após o recebimento da denúncia, a custódia cautelar foi reavaliada e mantida em 24/07/2025. O processo tem tramitado de forma célere, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 10/09/2025.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública. O paciente foi preso em flagrante com substância entorpecente, dinheiro fracionado e outros indícios que apontam para a prática de tráfico.

5. O paciente possui histórico criminal, com condenação transitada em julgado por roubo majorado, e está em cumprimento de pena em regime aberto. Este fato reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
BRENO GONÇALVES CACIANO
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos, id. 15130737.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15198357, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010745-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GONCALVES CACIANO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
BRENO GONÇALVES CACIANO
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Consta dos autos, no qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de junho de 2025,, na Rua Itarana, Seac neste município de Jaguaré/ES, o denunciado BRENO GONÇALVES CACIANO guardava drogas, em sua residência para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal a saber, 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (um) papelote de substância análoga a maconha, 02 (dois) aparelhos de celular da marca Apple e R$ 2.570,00 (dois mil e quinhentos e setenta reais) em espécie, conforme Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 21/22, id. 71668657.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a equipe policial uma operação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo das Garantias da Comarca de Linhares nos autos do processo n° 5000708-91.2025.8.08.0065 e, chegando à citada residência, os agentes foram recebidos pelo denunciado.

Feita a busca pessoal, foi encontrada uma bolsa com a quantidade de 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (um) papelote de substância análoga a maconha, 02 (dois) aparelhos de celular da marca Apple e R$ 2.570,00 (dois mil e quinhentos e setenta reais) em espécie.

Após o ocorrido, o denunciado foi conduzido até a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para que medidas cabíveis fossem adotadas.

Autoria e materialidade da prática delituosa estão comprovadas nos autos, notadamente, pelos Auto de Apreensão n° 2090.3.48537/2025 fls. 53/54, id. 71668657. , Boletim Unificado n° 58426991, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 21/22, id. 71668657, bem como pelas provas testemunhais e demais elementos de convicção existentes nos autos.

[...]

A jurisprudência pátria, reiteradamente, assevera que a verificação de excesso de prazo não pode ser realizada de forma meramente matemática, mas sim com base no princípio da razoabilidade.

É preciso ponderar as peculiaridades do caso, sua complexidade e a ausência de inércia, ou desídia do juízo processante.

No caso em tela, a prisão preventiva de Breno Gonçalves Caciano, decretada em 26/06/2025, foi mantida em reavaliação judicial em 24/07/2025, o que demonstra o regular andamento do feito.

Adicionalmente, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2025.

Tais fatos afastam a tese de excesso de prazo e demonstram que o processo tem tramitado de forma célere, sem qualquer inércia do Poder Judiciário.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, não há excesso de prazo, quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal sequer se iniciou.

Ademais, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante, com substância análoga à maconha e dinheiro em notas fracionadas em sua residência, após uma investigação policial.

A segregação cautelar foi justificada pela garantia da ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, juntamente com o fato de o paciente já possuir condenação criminal por roubo majorado e estar em cumprimento de pena em regime aberto, reforçam a necessidade da prisão preventiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, se há elementos que demonstram a necessidade da medida extrema.

Pelo exposto, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente
BRENO GONÇALVES CACIANO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)